Tribunal: TJDFT
Processo: 0000860-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES.

1. Pequenos traficantes da Quadra 4 da Ceilândia-DF, surpreendidos com 3,17 gramas de cocaína. Inviável pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que os acusados estavam praticando tráfico de drogas, na ocasião em que foram interpelados.

2. A avaliação da natureza e da quantidade do tóxico, consoante o disposto no artigo 42, da Lei no. 11.343/2006, deve ser conjunta, não devendo ser recrudescida a pena-base somente em razão da natureza da droga isoladamente, quando a quantidade é pequena.

3. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase, pois o objetivo do Enunciado da Súmula 231 do STJ foi o de evitar que o artigo 65 do Código Penal fosse interpretado literalmente, de modo que a reprimenda ficasse muito aquém, ou além, da reprovação estabelecida no tipo penal.

4. Adequação das penas em torno do mínimo legal previsto. Dado provimento ao recurso de um dos réus e parcial provimento ao recurso do outro.